Tribunal: STF
Processo: RE 194253
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-12
Data de publicação: 1996-03-12

Ementa:
EMENTA:  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  Decreto-Lei  nº 2.335/87.
Reajuste de 26,05%. Direito adquirido. Inconstitucionalidade.
         O  Plenário da Corte  reiterou o entendimento  de que não há
direito adquirido a vencimentos de funcionários públicos, nem direito
adquirido  a regime  jurídico instituído  por lei.  Em se tratando de
norma  de aplicação imediata,  esta não alcança vencimentos já pagos,
ou devidos "pro labore facto".
          Reajuste  de salário pela  variação da  URP (26,05%), a ser
computada  no  mês  de junho  de  1987,  conforme  Decreto-Lei 2.302.
Revogação  por  norma  superveniente que  entrou  em  vigor  antes de
iniciar-se  o período  aquisitivo. Direito  adquirido e, consequente,
inconstitucionalidade inexistentes.
          Recurso extraordinário conhecido e provido.